Tribunal: TCU
Processo: 029.710/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9578/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.710/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Fernando Monteiro Ramos (XXX.030.068-XX); Fernando Correa de Souza Duarte (XXX.547.608-XX); João Pedro de Souza Siqueira (XXX.063.798-XX); João Vítor Bercot de Oliveira (XXX.800.948-XX); João Vítor da Silva Sampaio Antunes (XXX.840.388-XX); Luiz Henrique de Oliveira (XXX.124.078-XX); Michael Henrique de Souza (XXX.665.678-XX); Ramon Henrique Moreira Barboza (XXX.563.768-XX); Thales Galvão de Siqueira Reis (XXX.512.978-XX); Vítor Hugo dos Santos Rezende (XXX.379.818-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.